Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas acostadas aos autos.
4. O emprego de grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo majorado, consistente na utilização de arma branca, afasta a desclassificação do delito para o de furto simples. Ante o grau de lesividade da conduta que coloca em risco a integridade física do ofendido, não há que se falar em mínima ofensividade, pois se faz ausente um dos vetores para sua correta aplicação, mesmo quando pequeno o valor do objeto subtraído, afastando também a aplicação do princípio da insignificância.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 157, §§ 1o e 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Negou-se provimento ao recurso.